Tribunal: TJDFT
Processo: 0756039-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0756039-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WESLEY ALVES BARROS PEREIRA, EDMUNDO JOSE SILVA JUNIOR PACIENTE: THIAGO FERNANDO RODRIGUES DA SILVA AUTORIDADE: DELEGADO DE POLÍCIA DA 33a DP - SANTA MARIA/DF DESPACHO O presente habeas corpus busca a concessão de medida liminar para “determinar que a autoridade coatora franqueie imediatamente à defesa técnica o acesso integral a todos os elementos de prova já documentados no Inquérito Policial no 4.586/2025-2”, entretanto, o impetrante deixou de instruir o presente writ com cópia do feito originário, ônus que lhe recaía no intuito de comprovar suas alegações. Assim, observo que o presente writ está desacompanhado de arcabouço probatório necessário para apreciação da ação mandamental. Destarte, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o impetrante junte cópia dos autos, incluindo negativa de acesso da autoridade coatora e o número do inquérito policial gerado no Pje, sob pena de ser negado seguimento. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2025 17:29:39. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator